Tribunal: TJDFT
Processo: 0061029-04.2008.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0061029-04.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: ANDRAL DE MATTOS REIS, SAMUEL FERREIRA DO CARMO, ANGELO PELLI, TEBURCIO DE OLIVEIRA NETO, ROMERO AZEVEDO, OSWALDO DOS SANTOS PEREIRA, TEREZINHA LIMA FERREIRA, SEVERINO MANOEL DE OLIVEIRA, SAVIO RIBEIRO TAVARES, DALMO MARCELO DE ALBUQUERQUE LIMA DESPACHO 1. Em atenção ao pedido de ID 45918445, a homologação do acordo abrangeu apenas o autor/apelado DALMO MARCELO DE ALBUQUERQUE LIMA, conforme expressamente consignado na decisão de ID 37159087. Em consequência, Retifique-se a autuação, para excluir DALMO MARCELO DE ALBUQUERQUE LIMA do polo ativo. 2. Anote-se a habilitação da advogada Milena Pirágine, OAB/DF n.40.427, conforme ID 41310763. 3. Os autores/apelados remanescentes noticiam a existência de acordo celebrado pelo Banco do Brasil, no âmbito de processo coletivo, e sinalizaram a sua intenção de celebrar acordo nos mesmos moldes. Assim, em atenção ao disposto nos arts. 10 e 139, V, do CPC, e visando a promover a composição entre as partes, INTIME-SE o BANCO DO BRASIL S/A, para se manifestar sobre a petição de ID 45918445 e, acaso haja concordância, apresentar a sua proposta de acordo individual com ANDRAL DE MATTOS REIS, ANGELO PELLI, TEBURCIO DE OLIVEIRA NETO, OSWALDO DOS SANTOS PEREIRA, ROMERO AZEVEDO, SAMUEL FERREIRA DO CARMOS, SÁVIO RIBEIRO TAVARES, SEVERINO MANOEL DE OLIVEIRA e TEREZINHA LIMA FERREIRA no prazo de 5 (cinco) dias. Decorrido o prazo, retornem-me os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de outubro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora